Tribunal: TJMT
Processo: 1017411-64.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017411-64.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), NEUZA SERRA PEREIRA - CPF: 102.666.661-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA. INTIMAÇÃO PESSOAL INADEQUADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução por quantia certa, com fundamento no art. 485, III, § 1º, do CPC,
sob alegação
de abandono da causa pelo exequente por mais de trinta dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa, especialmente quanto à existência de inércia processual injustificada e à validade da intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, § 1º, do CPC exige a inércia do autor por mais de trinta dias e a prévia intimação pessoal para suprir a omissão.

4.
Nos autos, o exequente demonstrou interesse no andamento processual por meio de pedido de penhora eletrônica e recolhimento de custas judiciais, devidamente certificado.

5.
A intimação considerada como pessoal foi
a
primeira dirigida aos novos procuradores, após recente substituição, não sendo suficiente para caracterizar abandono.

6.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece como imprescindível a intimação pessoal efetiva do autor, com ciência inequívoca e prazo para manifestação,
sob pena
de violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1
.
A extinção do processo por abandono da causa exige a demonstração de inércia injustificada do autor por mais de trinta dias.
2.
A intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, deve ser efetiva, clara e posterior à omissão processual.
3.
A prática de atos processuais que evidenciem interesse no andamento do feito afasta a configuração de abandono.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1.947.990/SP, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 25.04.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2150679/DF, rel. Min. Raul Araújo, j. 31.03.2023; TJMT, Ap.
Cív
. 1034290-20.2020.8.11.0041, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
BANCO BRADESCO S.A.

cont
ra
sentença
(Id.
277358905 – fls. 1/3)

proferida
pela Juíza de Direito
Rita Soraya Tolentino de Barros
da
2
º
Vara
Especializada em Direito Bancário da C
omarca de
Cuiabá
/MT,
que
,
nos autos da
ação de execução por quantia certa contra devedor solvente
n. 1017411-64.2022.8.11.0041,

ajuizada
por
si contra
NEUZA SERRA PEREIRA
,
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por abando da causa por prazo superior a trinta (30) dias, nos termos do artigo 485, III, § 1º do Código de Processo Civil.

S
ustenta que o disposto no artigo 485, III, do Código de Processo Civil autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito somente quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Afirma que
a paralisação do processo não ocorreu por sua culpa, mas sim por falhas nos mecanismos do Judiciário.

Assevera que
a sentença
consider
ou

de forma equivocada que
“
a parte apelante deixou de comprovar nos autos o recolhimento das custas para pesquisa SISBAJUD, quando na verdade, já havia certificação no processo de que já havia sido pagas, somente restando
a
prestação jurisdicional com a efetivação da pesquisa solicitada
”, logo, não há falar em abandono da causa pelo Banco.

Requer o provimento do recurso para
que seja afastada
a extinção do processo por abandono da causa
, d
etermina
n
do o prosseguimento da ação.

C
ontrarrazões
de
NEUZA SERRA PEREIRA
(Id. 277358920) pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida nos autos da
ação de execução por quantia certa
ajuizada em desfavor de
NEUZA SERRA PEREIRA
, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa.

Em síntese, a
lega o apelante que não restou configurado o abandono processual, tendo em vista que realizou diversos requerimentos de impulso processual, especialmente o pedido de penhora eletrônica via SISBAJUD (I
d. 277358888
), com recolhimento de custas devidamente certificado nos autos (I
d.
277358891
). Sustenta ainda que a intimação realizada foi
a primeira a ser dirigida aos novos patronos (Id. 277358903
), não se podendo falar em inércia superior a trinta dias nos termos legais.

Eis o teor da sentença ora analisa
da
, no que
pertine
:

“[...]
O presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado qualquer impulso processual, apesar de intimada, diante da certidão dos autos.

Razão pela qual, foi determinada a intimação pessoal da parte autora, por sistema ou
email
, forma legal em processo virtual e de seu advogado, pelo diário eletrônico para dar prosseguimento ao feito,
sob pena
de extinção.

No caso, esta Segunda Vara Especializada de Direito Bancário é 100% digital, onde a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema ou E-mail, como indicado nos autos.

Assim, efetivada a intimação pessoal da parte autora pelo sistema e de seu advogado, deixaram transcorrer o prazo assinalado, sem qualquer manifestação, mesmo advertidos da pena de extinção do feito, conforme certidão exarada nos autos.

Vejam que há muito o credor não postula de forma efetiva na satisfação da obrigação, fazendo pedidos repetitivos ou mantendo inerte ao chamado judicial, impactando as Metas do CNJ, com ações efetivas na satisfação da obrigação.

Não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei.

O processo em questão necessita de prosseguimento para prestação jurisdicional
pois
está arrolado na Meta do
CNJ, não podendo ficar, perpetuamente, aguardando manifestação do autor, que não dá impulso processual, apesar de intimado, mesmo advertido da pena de extinção.

No caso, deve ser julgado pela inércia do autor, diante
a
ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – III - § 1º do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo requerente.
[
...]”
(Id. 277358904 – fls. 1/3).

A sentença
decretou a extinção do processo com base no artigo 485, III e § 1º, do CPC, por presumido abandono da causa pela parte a
pelante
. Todavia, a análise dos autos revela que não foram observados os requisitos cumulativos exigidos para configuração da hipótese legal de extinção.

Para afastar a configuração de abandono, impende destacar a cronologia dos atos processuais relevantes:

Em
15/12
/2022 (I
d.

277358888
), o exequente requereu expressamente a constrição de ativos financeiros via sistema SISBAJUD. Tal pedido foi acompanhado do recolhimento das custas judiciais pertinentes, conforme certificado pela serventia judicial em 10/
3
/202
3 (Id. 277358891 – fls. 1)
.

Ato contínuo,
na data de 9/12/2024
sobreveio
a
substituição de procuradores (I
d.

277358893
), o que apenas foi processado em cartório no final de janeiro de 2025
(Id. 277358899)
. Em 3
0
/01/2025, foi
expedida a primeira intimação (I
d. 277358901 – fls. 2
) direcionada aos novos patronos constituídos, com advertência do artigo 485, § 1º, do CPC.

Contudo,
sem que fosse
verifica
do
nos autos
o atendimento da primeira intimação, com o recolhimento das custas para cumprimento da busca de bens pelo SISBAJUD, foi proferida a sentença que extinguiu o feito por abandono da causa (Id. 277358904).

Dessa forma, resta evidente
que não houve
inércia processual injustificada
, mas sim
manifesta intenção de prosseguir com a demanda executiva, o que torna descabida a extinção do processo por abandono.

Ademais, c
onsoante
a
dicção do artigo 485,
III,
§ 1º, do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão de impulso ao processo, com a advertência de que a inércia ensejará a extinção do feito
e, no caso, houve apenas uma intimação a preceder a sentença
.

“
Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de
5
(cinco) dias
”
.

Com efeito,
a jurisprudência majoritária é firme no sentido de que o abandono deve decorrer de desídi
a
injustificado por prazo superior a trinta dias,
após
referida intimação.

“[...]
‘O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de
5
dias’

(
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1.947.990/SP, R
elator
Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
de 27/4/2022
) .
3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento
”.
(STJ
, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2150679
/
DF,
relator
Ministro R
aul Araújo
,
Dj
e
31/03/2023)
.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO PELA PARTE RÉ. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

[...]

4. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a intimação pessoal da parte interessada é imprescindível para a realização de perícia médica, dada sua natureza personalíssima (STJ,
REsp
1364911/GO).

5. A extinção por abandono de causa depende de manifestação expressa da parte ré e da demonstração de
desinteresse do autor por prazo superior a 30 dias, conforme a Súmula 240 do STJ. No caso em tela, não houve requerimento da parte ré, tampouco comprovação inequívoca de desinteresse processual.

6. A ausência de intimação pessoal efetiva do autor para regularizar o processo configura violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

7. Não preenchidos os requisitos legais para a extinção do feito por abandono, a sentença deve ser cassada para o regular processamento do feito.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso provido. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono de causa exige a provocação da parte ré e a comprovação de desinteresse processual do autor por período superior a 30 dias, observando-se o contraditório e a ampla defesa mediante intimação pessoal do autor para regularização do feito."

[...]”
.

(
TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
,
1034290-20.2020.8.11.0041,
relator Desembargador
S
ebastião Barbosa Farias
,
D
je
12/02/2025)
.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada, porquanto não restou caracterizado o abandono da causa.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A
., para
reformar a
sentença e
determinar o prosseguimento do feito executivo,
afastando-se a extinção com base no artigo 485, III, do C
ódigo de Processo Civil
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025